Tribunal: STF
Processo: HC 217182
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wilson Araujo de Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do ARE nos EDcl no RE no AgRg no AREsp nº 1999312 - MG, por configurar erro grosseiro e determinou fosse certificado o trânsito em julgado.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 12 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado



    O impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o STJ teria deixado de aplicar o princípio da fungibilidade a recurso interposto pela defesa e determinado a certificação do trânsito em julgado, sem oportunizar a sequência o processo. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para desconstituir o trânsito em julgado da apelação da apelação criminal nº 1.0271.06.049016-3/002 da 2ª Câmara Criminal do TJMG, bem como para que o STJ aplique o princípio da fungibilidade ao caso, dando sequência ao recurso lá formalizado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PROCESSO PENAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 1. Nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido. ”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. O entendimento emanado daquela Corte encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    O Ministro Jorge Mussi assim consignou no voto condutor do acordão:



    Nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, observando a sistemática da repercussão geral, cabe agravo interno e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Em se tratando de processo penal, como na espécie, não cabe, de igual modo, agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, mas agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de cinco dias corridos, consoante o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e no art. 798 do Código de Processo Penal.”



    (...)



    Ademais, pacificou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade.”



    Como visto, o STJ assentou tratar-se de erro grosseiro a interposição de agravo em recurso extraordinário contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, pois o recurso correto seria o agravo interno.



    Com efeito, mostrou-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos da jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento.(Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-02-03-2021)”



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Também em matéria criminal, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(ARE 1138987 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, DJe-PUBLIC 01-10-2019)



    Ademais, anoto que “as questões relativas aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame (...) em habeas corpus” (HC nº 123.534/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/14). 



    Perfilham, ainda, desse entendimento:



    “(...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 202815 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe- 20-08-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(HC 199990 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe-19-05-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente